Tribunal: CARF
Processo: 14489.000078/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14489.000078/2007-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES AMIGOS UNIDOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VESTUÁRIO PAGO EM DINHEIRO E
HABITUALMENTE.
O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de
crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a
subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui responsabilidade
tributária aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente
cadastral, consistente em enumerar os representantes legais e seus respectivos
períodos de atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira (relator), que negaram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000078/2007-88
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-21.570, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 220 a 229:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (n° 37.076.636-9) na
qual são exigidas contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social,
correspondentes às rubricas empresa, segurados e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT), bem como contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros).
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 30/33, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas na presente NFLD as parcelas auferidas pelos segurados
empregados da notificada a título de “UNIFORME”, em atendimento ao previsto na
cláusula 25 das convenções coletivas vigentes nos períodos de 2001/2002 e 2003/2004.
3. Acrescenta, ainda, que a referida rubrica foi considerada pela fiscalização como
integrante da remuneração dos segurados empregados, eis que estipulada em valor fixo
creditado mensalmente em pecúnia, sendo desvinculado de qualquer comprovação de
despesas, sujeitando-se, assim, a tributação, na inteligência do art. 201, § 11 da CRF/88
c/c arts. 22, I e 28, I da Lei n° 8.212/91.
4. O valor do presente lançamento é de R$ 480.955,64, consolidado em 02/10/2007.
5. Notificada pessoalmente do lançamento, em 02/10/2007, a interessada apresentou
impugnação de fls. 149/160, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. preliminarmente, sustenta a ausência de pressupostos fáticos e jurídicos para
imputação de corresponsabilidade aos diretores pelo pretenso débito da empresa. Nesse
passo, argui a nulidade do lançamento, na medida em que inexiste qualquer notificação
dirigida às pessoas arroladas como corresponsáveis garantindo-lhes o direito de defesa;
5.2. argui, ainda, nulidade do lançamento por vício no Relatório Fiscal, que não alcança
os requisitos de clareza e precisão;
5.3. no mérito, sustenta que progressividade da multa moratória atenta contra o
princípio constitucional da vedação de confisco. Neste sentido, requer a aplicação da
multa no percentual inicial;
5.4. pondera que o valor correspondente a vestuário fornecido ao empregado e utilizado
no local de trabalho não integra o salário-de-contribuição, conforme previsto no art. 28,
§ 9°, “r” da Lei n° 8.212/91;
5.5. acrescenta que a legislação não exige que o fornecimento se efetue em utilidade, tal
como ocorre com a alimentação e o transporte (em que a lei expressamente veda o
pagamento em dinheiro). Portanto, uniforme pode ser fornecido mediante parcela em
espécie, como forma de ressarcir o trabalhador com aquela despesa.
Ao julgar a impugnação, em 29/10/08, a 13a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, sendo cancelado
o crédito correspondente às competências de 02/2002 a 09/2002, uma vez que teriam sido
atingidas pela decadência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

UNIFORME. PAGAMENTO DE IMPORTANCIA MENSAL FIXA. NATUREZA
SALARIAL.
O pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando desvinculada de
qualquer comprovação de despesas, equivale instituir gratificação mensal ajustada,
integrando, assim, o salário-de-contribuição.

TRIBUTÁRIO.
PRREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui responsabilidade tributária
aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente cadastral, consistente
em enumerar os representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 7/5/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 239, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 253),
interpôs o recurso voluntário de fls. 239 a 252, em 4/6/09, no qual reproduz a impugnação e pede
a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, tendo em vista as alterações
trazidas pela Medida Provisória no 449, de 3/12/08.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Considerando que a Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
8. Inicialmente, cumpre observar que a NFLD é clara ao indicar, tanto no relatório fiscal
como no relatório denominado “Fundamentos Legais do Débito”, os atos normativos
(em sentido lato) que perfazem o substrato jurídico do lançamento, razão pela qual não
se vislumbra a existência dos supostos vícios ou omissões alegados pela Impugnante.
Responsabilidade dos administradores

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

9. A empresa sustenta a impossibilidade da inclusão dos diretores no polo passivo do
lançamento, em face da inexistência dos pressupostos fáticos e jurídicos da atribuição
de responsabilidade tributária.
10. Nesse contexto, é importante esclarecer que, ao contrário do entendimento da
impugnante, o documento “Relatório de Representantes legais”, a teor do disposto no
art. 660, X, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela
Instrução Normativa SRP n° 20, de 11.01.2007, apenas [...] lista todas as pessoas
físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e
período de atuação.
11. Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder
de mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
[...]
Do Fornecimento de Uniformes
19. Em conformidade com o art. 22, inciso I, c/c art. 28, inciso I, da Lei 8212/91, a base
de cálculo da contribuição social é a remuneração efetivamente recebida ou creditada a
qualquer título ao empregado, nos termos dos artigos transcritos a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela MP n° 1.596-14, de 10/II/97 e convertida na Lei n° 9.528, de
10/12/97).
20. Observa-se que o campo de incidência das contribuições previdenciárias tem como
núcleo o conceito de remuneração. O vocábulo remuneração abrange o gênero de
parcelas contra prestativas - isto é, sem caráter de essencialidade ou instrumentalidade à
prestação laborativa - devidas e pagas ao empregado em função da prestação de serviços
ou da simples existência da relação de emprego.
21. Saliente-se que alguns empregadores, além da remuneração básica (salário),
oferecem aos trabalhadores bens in natura, serviços e outras formas de retribuição,
sendo algumas de difícil mensuração, tais como: farmácia, escola, aluguel, energia
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

elétrica, telefone, consórcio, cartão de crédito, clube, cooperativa, previdência privada,
assistência à saúde gratuita ou subsidiada, alimentação, transporte, habitação, venda do
próprio produto abaixo do custo e cessão de empréstimo sem juros ou com juros abaixo
do mercado etc.
22. Ao lado das parcelas salariais ou remuneratórias, há no contexto da relação de
emprego figuras não salariais, tais como parcelas de natureza indenizatória e
parcelas de natureza instrumental. As indenizações caracterizam-se, inicialmente,
por ressarcimentos de despesas necessárias ao cumprimento do contrato de
trabalho e, por essa razão, demandam sempre a comprovação dos gastos; também
revelam natureza indenizatória ressarcimentos por direitos trabalhistas não fruídos em
sua integralidade. Já as parcelas instrumentais são aquelas utilidades (in natura)
ofertadas pelo empregador ao obreiro essencialmente como mecanismo viabilizador da
própria realização do serviço contratado, tais como uniformes (art. 458, § 2°, I da CLT)
e equipamentos de proteção individual, entregues ao empregado para o trabalho.
23. No mesmo sentido, a Lei 8.212/91, embora considere como salário de contribuição a
remuneração auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho,
exclui da sua expressão o valor correspondente a vestuários fornecidos ao empregado e
utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços.
Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende por salário-de-contribuição:
I -para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou contrato ou ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
24. Em síntese, o valor correspondente ao custo de aquisição de uniformes fornecidos in
natura pelo empregador não integra a remuneração de seus empregados, assim como
não a integraria o ressarcimento, pelo empregador ao empregado, de despesas com a
aquisição de uniformes, desde que comprovadas.
25. No caso concreto, as convenções coletivas firmadas (fls. 117 e 133) limitaram-se a
estabelecer o pagamento de um valor mensal fixo de R$ 17,00 e R$ 20,00,
respectivamente, devido a cada obreiro a título de suposto ressarcimento de despesas
com uniforme, sem, no entanto, condicionar a percepção do valor a qualquer
comprovação de despesas.
26. E o que é mais curioso é que o § 1° dos instrumentos de negociação coletiva
estabelece que o “valor da parcela de UNIFORME ajustada nesta cláusula, por se tratar
de simples ressarcimento, não integrará para nenhum efeito legal a remuneração do
empregado beneficiado. Deverá, no entanto, sofrer tão somente os descontos
Previdenciárias cabíveis. "
27. Ora, pactuar-se valor fixo, dissociado de qualquer comprovação de despesas,
equivale instituir gratificação mensal ajustada, cuja natureza salarial está prevista no art.
457, § 1° da CLT, eis que traduz ganho patrimonial decorrente do contrato de trabalho.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

28. Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra que os
pagamentos efetuados pela empresa não apresentam os requisitos legalmente exigidos
para que sejam excluídos do salário-de-contribuição.
Da impropriedade do foro administrativo para apreciação de alegações de
inconstitucionalidade
29. No que tange às alegações inconstitucionalidade dos dispositivos que disciplinam a
progressividade da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, cumpre
esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o controle concentrado ou
difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das leis, sendo inadequada a
postulação de matéria dessa natureza na esfera administrativa. Tal é, também, o
entendimento firma do no Parecer da Consultoria Jurídica (CJ) do então Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) n° 2.547, de 23/08/2001, aprovado pelo
Ministro de Estado, nos seguintes termos:
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
30. Em consonância com o acima exposto, o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, igualmente dispõe:
Art. 18. É vedada à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
1 - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
Il - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4° do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(Destaque na decisão recorrida)
Quanto ao Relatório de Representantes Legais (RepLeg), não merece guarida a
contestação da Recorrente. Tal relatório tem, de fato, função meramente informativa (cadastral) e
não está atribuindo, às pessoas nele relacionadas, qualquer responsabilidade pelo crédito
lançado, sendo nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no 88, de observância obrigatória no
presente julgamento, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, destacamos que
este Conselho não é competente para se pronunciar a respeito, conforme assim assentado na
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, esclarecemos que no momento do pagamento ou do parcelamento do
débito discutido no presente processo, caso ele seja mantido ao final da discussão administrativa,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

será analisado o valor das multas aplicadas, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no
11.941, de 27/5/09 (resultado da conversão em lei da MP no 449/08), e mantida a penalidade
mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
Ademais, não vemos qualquer nulidade do lançamento sob o pretexto de que a
multa progressiva, prevista nos incisos do art. 35 da Lei no 8.212/91, teria sido revogada pela Lei
no 11.941/09, lembrando que, ao fato gerador das contribuições ora discutidas, aplica-se a
legislação vigente ao seu tempo, observando-se, obviamente, a regra do art. 106 do CTN, que é o
que será feito com a aplicação da portaria citada no parágrafo anterior.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora Designada.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Salário ‘in natura” - vestuário
A contribuinte alega que as verbas em destaque não constituem fato gerador de
contribuições previdenciárias.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento. Cabe, então,
perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O salário in natura ou salário utilidade, como também é conhecida, é a parcela de
salário do empregado que a empresa paga por meio do fornecimento de bens ou utilidades
diversas do dinheiro. Ou seja, é o pagamento feito através de outras coisas, como alimentação,
moradia, vestuário e outras prestações in natura.
O inciso I do § 2o do art. 458 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) aponta
que o vestuário2 fornecido aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do
serviços, nao será considerado como salário.
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do
salário-mínimo (arts. 81 e 82).
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
O art. 28 da Lei no 8.212/91, por sua vez, aponta a composição do salário-de-
contribuição e elenca em seu parágrafo do 9o, alínea “r”, as verbas que não integram o salário de
contribuição, onde inclui o valor correspondente a vestuário fornecido ao empregado e utilizado
no local do trabalho para a prestação do serviço.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que o vestuário fornecido “in
natura” é considerado salário, salvo se o fornecido ao empregado para ser utilizado no local de
trabalho, para a prestação do serviço.

2 Consigna-se, de passagem, que o art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos assim preceitua: “Todo
homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a saúde, e o bem-estar próprio e da família,
especialmente no tocante à alimentação, ao vestuário, à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais
necessários; tem direito à segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em qualquer
outro caso de perda dos meios de subsistência, por força de circunstâncias independentes de sua vontade”.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema e analisar os dispositivos
mencionados, definiu que o valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de
equipamento utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VÁRIAS
VERBAS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES.
(...)
VII - O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: REsp n. 1.267.583/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 21/9/2011.
(EDcl no AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)
No caso, consta no Relatório Fiscal (fls. 32 a 35) a conclusão da Autoridade Fiscal
de que o pagamento de uniforme deveria ser considerado como salário de contribuição porque
realizado em dinheiro, em valor fixo creditado mensalmente em pecúnia, desvinculado de
comprovação de despesas. Não há qualquer informação quanto à utilização, ou não, de uniforme
pelos empregados no local de trabalho, para a prestação do serviço.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A Fiscalização deixou de cumprir com seu ônus e realizou o lançamento sem ter
base específicas e objetivas. Sendo genérico o lançamento, não há que se falar em inversão
do ônus da prova em desfavor do contribuinte.
Ademais, não há na legislação qualquer dispositivo que vede o fornecimento de
vestuário em pecúnia ou que descaracterize a sua natureza por ter sido realizado em dinheiro e
menalsamente.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UNIFORMES. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000078/2007-88

Não incidem contribuições sobre a verba paga a título de ajuda de custo para compra de
uniformes, haja vista que no caso sob apreciação trata-se de vestimenta obrigatória,
caracterizando-se a parcela como necessária para execução dos serviços. (...)
(Acórdão no 9202-009.566, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 23/07/2021)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. UNIFORME. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos em pecúnia aos empregados para a compra de uniformes não integram
a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não possuírem caráter
remuneratório.
(Acórdão no 9202-007.962, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 10/09/2019)

LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
UNIFORME. VERBA PARA O TRABALHO.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. No presente caso, não
ficou provado que a verba de auxílio uniforme não foi utilizada para a aquisição e
uniformes, indispensáveis ao trabalho. Portanto, pela regra matriz, não há incidência de
contribuição, motivo da negativa do provimento do recurso.
(Acórdão no 9202-003.511, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 29/01/2015)
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de
crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos
fatos à hipótese descrita na lei.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que o lançamento
impugnado seja cancelado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital